Tribunal: TJSP
Processo: 2149242-72.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000027548
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2149242-72.2018.8.26.0000, da Comarca de Votorantim, em que é agravante ALEX
APARECIDO RAMOS FERNANDEZ, é agravado LOYOLA & LOYOLA AMOREIRAS
SERVIÇOS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON LUIZ DE
QUEIROZ (Presidente) e JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
GALDINO TOLEDO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2149242-72.2018.8.26.0000 -Voto no 27.140
2
Agravo de Instrumento no 2149242-72.2018.8.26.0000
Comarca de Votorantim
Agravante: Alex Aparecido Ramos Fernandez
Agravada: Loyola & Loyola Amoreiras Serviços Ltda.
Voto no 27.140
EMBARGOS DE TERCEIRO - Improcedência
- Cumprimento provisório de sentença -
Cobrança das verbas de sucumbência impostas
à embargante - Impugnação ao cálculo
apresentado pelo credor - Afastamento - Verba
honorária arbitrada sobre o valor da causa -
Correção monetária que incide a partir do
respectivo ajuizamento - Inteligência da
Súmula 14, STJ - Excesso não evidenciado -
Recurso provido.
1. Cuida-se de agravo de instrumento
tirado de decisão que, em autos de embargos de terceiro
vinculados à ação de rescisão de contrato, em fase de cumprimento
provisório de sentença, acolheu impugnação ofertada pela
devedora “para
determinar

o
prosseguimento

da
execução
adotando-se
os cálculos apresentados
pela impugnante/executada,

devendo para tanto o exequente
juntar memória de cálculo
atualizada,
levando em consideração
a data da sentença, conforme
planilha de fls. 40, acrescentando
a sanção imposta no art. 523, §
1o, do CPC."
Sustenta o recorrente, em síntese, que os
embargos de terceiro opostos pela agravada com intuito de liberar
os valores bloqueados em sua conta bancária foram julgados
improcedentes,
tendo
sido
esta
condenada
em
honorários
advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor dado à causa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2149242-72.2018.8.26.0000 -Voto no 27.140
3
mantidos em sede de apelação. Defende que, de acordo com a
Súmula 14, do STJ, arbitrados os honorários advocatícios em
percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a
partir do respectivo ajuizamento, de modo que inexiste incorreção
nos cálculos apresentados. Pede a concessão de liminar e o final
provimento do reclamo para que seja rejeitada a impugnação
ofertada.

Recurso
regularmente
processado,
indeferido o pedido liminar (fls. 12/13). Dispensadas informações.
Contraminuta às fls. 26/22.
2. Merece acolhida o recurso.
Com efeito, os embargos de terceiro
opostos pela aqui agravada foram julgados improcedentes, tendo
sido condenada a vencida ao pagamento de honorários de
sucumbência, arbitrados em 20% do valor da causa.
Em fase de cumprimento provisório de
sentença houve divergência entre as partes acerca do total devido,
tendo o juízo a quo acolhido os cálculos da devedora, fixando na
data da sentença o termo inicial da correção monetária incidente
sobre a verba cobrada.
Respeitado o entendimento esposado pela
decisão recorrida, correto o cálculo da verba honorária sobre o
valor atualizado da causa desde a propositura da ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2149242-72.2018.8.26.0000 -Voto no 27.140
4
Nesse sentido, são os expressos termos da
Súmula 14, do E. Superior Tribunal de Justiça, verbis : “Arbitrados
os
honorários
advocatícios
em percentual
sobre o valor da causa, a
correção monetária incide a partir do respectivo
ajuizamento ”.
Vale anotar que esse entendimento tem
lastro no disposto na Lei 6.899/81, que dispõe que a correção
monetária incide sobre qualquer débito resultante de decisão
judicial, inclusive sobre custas e honorários advocatícios (art. 1o,
caput ) e o cálculo da correção se fará a partir do ajuizamento da
ação (art. 1o, §2o).
Sendo assim, ao menos no que tange à
questão aqui debatida, não se verifica excesso no montante
cobrado pelo credor, sendo de rigor a rejeição da impugnação
ofertada pela devedora.
3. Ante o exposto, meu voto dá provimento
ao recurso.
Galdino Toledo Júnior
Relator